Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716680-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOVAL MARQUES DE BRITO AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO DETRAN-DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lindoval Marques de Brito contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0716943-47.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Antes do julgamento, o Agravante, que atua em causa própria, requereu a desistência do recurso (Id. 26041519). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 25529352, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora